Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. RECURSO INADEQUADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo devedor, em face da decisão que rejeitou os embargos à execução opostos.
2. A apelante sustenta que a penalidade deve ser afastada, ante a necessidade de cooperação da parte recorrida para o restabelecimento de sua conta, conforme determinado na sentença.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a aplicação de astreintes, no caso concreto.
III.RAZÕES DE DECIDIR.
4. A Súmula no 07 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios dispõe: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação".
5. E o art. 12, I, "a", do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, atribui à Turma Recursal a competência para julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral.
6. No caso, o recorrente manejou recurso inominado à decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (ID 52255111; ID 52255116), segundo a qual foram rejeitados os embargos à execução opostos e mantida a aplicação das astreintes, ante o reconhecimento do descumprimento da obrigação, assim como foi determinada a intimação da devedora para “se manifestar sobre a adoção de outras medidas que viabilizem a recuperação da conta da credora (@mocalindabsb) conforme determinado, alertando-a que a manutenção do descumprimento poderá acarretar arbitramento de nova penalidade.”.
7. Nesse contexto, configura-se que a decisão atacada não tem caráter terminativo, evidenciando que a via processual eleita pela recorrente é imprópria e inadequada.
8. Outrossim, a decisão recorrida rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, de forma que é inaplicável o Enunciado 143 do FONAJE, que dispõe: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”. Ademais, a nomenclatura utilizada pela recorrente não altera a natureza jurídica do instituto, importando destacar que os embargos à execução são interpostos em execução de título extrajudicial, enquanto a peça impugnatória equivalente no cumprimento de título judicial é a impugnação, cuja decisão que a analisa é desprovida de natureza extintiva. Inteligência do art. 515, § 1o, do CPC. (Acórdão 1685394, 0709188-30.2021.8.07.0014, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 17/04/2023.)
8. E em decorrência da natureza do erro apontado, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal (STJ. 2a Turma. REsp 1947309-BA, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 7/2/2023, Info 763).
IV.DISPOSITIVO
9. Recurso não conhecido.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.